Tribunal: TJDFT
Processo: 0703254-89.2024.8.07.0013
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Ato infracional. Representação. Rejeição. Existência de justa causa. Internação provisória. Supressão de instância.
1 - O fato de o Ministério Público ter concedido remissão a coautor não impede seja oferecida representação em desfavor do outro. Existindo indícios de autoria e materialidade do ato infracional – justa causa - e cumprindo a representação os requisitos do art. 182, § 1o, do ECA, deve essa ser recebida
2 - Não apreciado pelo juiz de origem o pedido de internação provisória, não pode o Tribunal examiná-lo, pena de supressão de instância.
3 - Apelação provida em parte.